Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.S., em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 61347479). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Em exame aos autos, não se verificam os pressupostos para deferimento da gratuidade de justiça. Quando o juízo na origem a intimou a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, limitou-se a apresentar extratos de uma conta-poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, nos autos há provas de que possui, igualmente, conta junto ao Banco do Brasil, e cujos extratos foram sonegados, justificando o indeferimento da gratuidade na origem. Nas razões recursais, justificou que deixou de apresentar referidos extratos porque a conta não teria movimentação e se esqueceu de sua existência. Contudo, novamente deixou de juntar os extratos e, mesmo instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, não se manifestou. O contexto ora retratado permite concluir pela ocultação de renda e patrimônio, afastando-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator